Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DESCABIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MOTIVO. QUALIFICADORA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO.SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. SUSTENTADA EM PLENÁRIO. CONFIGURADA.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório.
V - Configuradas diversas qualificadoras do crime de homicídio, uma delas poderá ser destacada para a modulação dos limites da pena e as demais como agravantes, quando assim previstas em lei, ou residualmente para majoração da pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
VI - Mostra-se correto o emprego da motivação da prática delitiva como qualificadora do motivo fútil, conforme previsto no art. 121, § 2o, inc. II, do CP, não havendo que se falar em valoração negativa do motivo como circunstância judicial prevista no art. 59, do mesmo Códex.
VII – Enseja a análise negativa da culpabilidade a intensa reprovabilidade do comportamento do agente que efetua, pelo menos quatro disparos na direção da vítima, revelando dolo intenso e exacerbada determinação de ceifar a vida do ofendido.
VIII - Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.
IX - Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime em razão dos vários disparos efetuados em via pública, mesmo após ter atingido a primeira vítima, além de ter utilizado uma segunda arma para a ação delitiva.
X – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
XI - A agravante da reincidência é circunstância diversa da qualificadora penal. Enquanto a agravante é previsão genérica e aumenta a pena na segunda fase da dosimetria, a qualificadora enquadra o crime em um tipo penal mais grave e pode, eventualmente, incidir na segunda ou terceira fase do cálculo da pena.
XII - Inviável o afastamento da reincidência, por suposta violação ao disposto no artigo 476 do Código de Processo Penal, quando a mencionada agravante foi objeto de debate durante o Plenário do Júri.
XIII – Recurso conhecido e desprovido.